Tribunal: TJSP
Processo: 0001553-06.2018.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Cobrança - Verbas rescisórias - Município de Bofete - Sentença de parcial procedência – Recurso do Município – Provimento de rigor – Pagamento das verbas rescisórias, conforme demonstra o termo de rescisão de contrato de trabalho, fichas financeiras e os comprovantes de pagamento de férias assinados pelo apelado - Comprovada a quitação das verbas em questão – A mera

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Cobrança - Verbas rescisórias - Município de Bofete - Sentença de parcial procedência – Recurso do Município – Provimento de rigor – Pagamento das verbas rescisórias, conforme demonstra o termo de rescisão de contrato de trabalho, fichas financeiras e os comprovantes de pagamento de férias assinados pelo apelado - Comprovada a quitação das verbas em questão – A mera afirmação de ausência de gozo de férias, por si só, não prevalece sobre os documentos colacionados nos autos - Improcedência que se impunha - Ônus de sucumbência atribuído exclusivamente ao autor, observada a gratuidade de Justiça concedida - R. Sentença reformada – Recurso do Município provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001553-06.2018.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOFETE, é apelado JOSE LUIZ ANTONIO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001553-06.2018.8.26.0470 -Voto no 35.403
2
Apelação Cível no. 0001553-06.2018.8.26.0470 Voto n. 35.403
Apelante: Município de Bofete
Apelado: José Luiz Antônio Ramos (JG)
Comarca: Porangaba
Juiz de Direito Sentenciante: Rodrigo Cerezer
Apelação Cível
Ação de Cobrança - Verbas rescisórias -
Município de Bofete - Sentença de parcial procedência Recurso
do Município Provimento de rigor Pagamento das verbas
rescisórias, conforme demonstra o termo de rescisão de contrato
de trabalho, fichas financeiras e os comprovantes de pagamento de
férias assinados pelo apelado - Comprovada a quitação das verbas
em questão A mera afirmação de ausência de gozo de férias, por
si só, não prevalece sobre os documentos colacionados nos autos -
Improcedência que se impunha - Ônus de sucumbência atribuído
exclusivamente ao autor, observada a gratuidade de Justiça
concedida - R. Sentença reformada
Recurso do Município
provido.
1. Por r. Sentença de fls. 81/87, cujo relatório ora se adota, o MM.
Juiz de Direito da Vara Única de Porangaba, nos autos de Ação de Cobrança
proposta por José Luiz Antônio Ramos em face do Município de Bofete, assim
decidiu: “julgar procedente em parte pedido inicial, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao
pagamento das férias vencidas de forma dobrada, com acréscimo do terço
constitucional e 13o salário, devidamente corrigidas desde o vencimento pelo IPCA-E e
acrescidas de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, conforme fundamentação (STF
RE/870947). Os demais pedidos, bem assim o pleito de indenização por danos morais são
improcedentes. Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
causa, tudo na forma do artigo 86 do CPC”.
Foram interpostos Embargos de Declaração (fls. 90/91), acolhido
para conceder a justiça gratuita em favor do autor, pelo que as verbas de
sucumbência contra ele impostas pela sentença embargada ficam com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001553-06.2018.8.26.0470 -Voto no 35.403
3
exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 anos (fls. 120).
Não conformado recorre o Município de Bofete (fls.92/94). Sustenta
que o termo de rescisão de contrato de trabalho, fichas financeiras e os
comprovantes de pagamento de férias assinados pelo apelado atestam a
quitação das verbas rescisórias, não havendo comprovação de que o autor não
recebeu as quantias discutidas. Pretende a reforma da r. Sentença e
improcedência da demanda.
Processado o recurso, com apresentação de contrarrazões (fls.
122/125), subiram os autos.
É o relatório
2. Comporta reforma a r. Sentença recorrida.
Trata-se de Ação de Cobrança proposta por José Luiz Antônio
Ramos - contratado para exercer as funções de Diretor de Cultura e Lazer (cargo
em comissão) em face do Município de Bofete, buscando o recebimento das
verbas rescisórias e o pagamento de indenização por danos morais.
O Magistrado sentenciante julgou a demanda procedente em
parte, exclusivamente para condenar o requerido ao pagamento das férias
vencidas de forma dobrada, com acréscimo do terço constitucional e 13o
salário, devidamente corrigidas.
Insurge o Município apelante contra a r. sentença, demonstrando a
quitação integral das verbas rescisórias discriminadas.
Com efeito, o termo de rescisão de contrato de trabalho (fls.
109/111), fichas financeiras (fls. 112/119) e os comprovantes de pagamento de
férias assinados pelo apelado (fls. 95/108) demostram o pagamento das verbas
trabalhistas, em especial o pagamento de férias proporcionais, com acréscimo
do terço constitucional e 13o salário, o que afasta o decreto condenatório em
desfavor do Município de Bofete.
Denota-se a concessão de férias de 01/11/2016 à 30/11/2016,
referente ao período aquisitivo de 05/10/2015 à 04/10/2016 e a quitação do 1/3
abono de férias, conforme aviso de férias (fls. 107) e recibo assinado pelo
apelado (fls. 108).
A mera afirmação de ausência de gozo de férias, por si só, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001553-06.2018.8.26.0470 -Voto no 35.403
4
prevalece sobre os documentos colacionados nos autos.
Desta forma, se a parte autora não consegue comprovar
minimante o fato constitutivo do seu direito, deverá sofrer as consequências da
ausência ou insuficiência de provas, que será a improcedência do seu pedido.
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença para o fim de julgar
improcedente o pleito inicial.
Em razão do presente desfecho decisório, impõe-se a condenação
exclusiva do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios arbitrados em 11% do valor da causa, nos termos do
art. 85, §§3o e 11, do CPC.
Anote-se, por pertinente, que os ônus ora arbitrados estão suspensos
haja vista que o autor é beneficiário da gratuidade de Justiça, cf. fls. 120.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a
presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do Município de Bofete.
Sidney Romano dos Reis
Relator